Tribunal: STF
Processo: HC 109853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. 3. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena – art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – em seu patamar máximo. Requisitos não preenchidos. Paciente que integra organização criminosa. 4. Ordem denegada.